Tribunal: STF
Processo: ARE 1434630
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017 PRESCRIÇÃO DE ANUÊNIOS. ACÚMULO DE FUNÇÃO. ÓBICE DA SÚMULA Nº 422 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A decisão agravada negou seguimento ao agravo de instrumento ante o óbice da Súmula nº 126 do TST. Na minuta de agravo, no que se refere aos temas “prescrição” e “acúmulo de função” a parte agravante dirige sua insurgência diretamente ao v. acórdão regional, insistindo na alegação de ofensa aos dispositivos legais e constitucionais e contrariedade aos verbetes invocados no recurso de revista, passando ao largo das razões lançadas na decisão que obstaculizou o processamento do apelo. Ao assim proceder, deixou de atender ao disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC, o qual impõe à parte o dever de impugnar, de forma específica, os fundamentos da decisão agravada. Ademais, nos termos do entendimento contido no item I da Súmula nº 422 desta Corte, "Não se conhece de recurso para o Tribunal Superior do Trabalho se as razões do recorrente não impugnam os fundamentos da decisão recorrida, nos termos em que proferida”. A existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame da matéria de fundo veiculada, como no caso, acaba por evidenciar, em última análise, a própria ausência de transcendência do recurso de revista, em qualquer das suas modalidades. Precedentes. Agravo não provido. DIFERENÇAS SALARIAIS. INCORPORAÇÃO DE ANUÊNIOS. ÓBICE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. Tal como proferida, a decisão regional está perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte, que se firmou no sentido de que, em casos envolvendo o mesmo reclamado e situações similares, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em acordo coletivo e, em seguida, suprimida, há descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia o reclamado retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimi-lo, porquanto já se incorporou ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Nesse contexto, estando a decisão regional em harmonia com a jurisprudência pacífica desta Corte, incide a Súmula 333 do TST como obstáculo à extraordinária intervenção deste Tribunal Superior no feito. Agravo não provido. PLANO EXTRAORDINÁRIO DE APOSENTADORIA INCENTIVADA. MULTA DE 40% DO FGTS E AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. A parte limita-se a transcrever, nas razões recursais, os trechos que entende representar o prequestionamento das matérias trazidas, não estabelecendo, no entanto, o necessário confronto analítico entre os referidos excertos e os dispositivos constitucionais, legais invocados na revista. Ocorre que, ao assim proceder, não atendeu ao que estabelece o art. 896, § 1º-A, III, da CLT, o qual dispõe ser ônus da parte, sob pena de não conhecimento, "expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte". Agravo não provido. INTERVALO DA MULHER. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA nº 297 DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. O e. TRT não emitiu tese a respeito de quem incumbiria o ônus da prova do gozo do intervalo previsto no art. 384 da CLT, tampouco acerca da consequência jurídica aplicada ao seu descumprimento, de modo que o apelo carece de prequestionamento, nos termos da Súmula n.º 297 do TST. Registre-se não ser suficiente a mera menção pela Corte Regional de aplicação de Verbete local, sem que haja especificado seu conteúdo no acórdão regional. Agravo não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente